Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740323-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A AGRAVADO: WESLEY BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas n. 0737304-35.2024.8.07.0016 (ajuizada pelo WESLEY BATISTA DE SOUZA em desfavor de seus credores: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS), pela qual determinada “a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora”, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por WESLEY BATISTA DE SOUZA(919.961.476-68), 47 anos de idade, casado, servidor público, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 195551807. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 199010345), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Após o transcurso do prazo, apenas a CREFISA prestou informações de forma satisfatória (Id 200066392), tendo os demais credores atuado de forma insatisfatória. Deferida nova oportunidade para complementar as informações (Id 205322315), o BANCO INTER (Id 206428680), a CEF (Id 207281369), a OI (Id 207302867), a POUPEX (Id 207508177) se manifestaram nos autos. Os credores BRB, RECOVERY, BANRISUL, BMG e SANTANDER não se manifestaram no prazo. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/2021 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 199613295 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que, após a prorrogação do prazo, somente os credores CREFISA, POUPEX, INTER e OI agiram de modo cooperativo, cumprimento adequadamente o dever de esclarecer e informar o consumidor requerente a respeito da evolução de suas dívidas. A CEF se limitou a reiterar as informações prestadas em Id 202633359, informando apenas o número do contrato e o saldo devedor, não trazendo aos autos o valor da parcela, taxa de juros, muito menos discriminando o saldo devedor apontando o saldo principal e respectivos encargos. As informações a respeito do crédito, especialmente no que diz respeito à composição do saldo devedor, são essenciais para instalação da sessão de conciliação, pois além de permitir uma adequada compreensão a respeito da evolução de seu contrato, habilita o consumidor a melhor avaliar as propostas que eventualmente forem apresentadas. Os credores BRB, RECOVERY, BANRISUL, BMG e SANTANDER não se manifestaram no prazo, permanecendo omissos a respeito do dever de informar. Portanto, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores CEF, BRB, RECOVERY, BANRISUL, BMG e SANTANDER, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (Secretaria de Estado de Educação do DF - Id 195551802) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores BANRISUL, BRB, SANTANDER e BMG à referida instituição financeira, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a requerente para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos referidos credores, sob pena de presunção de má-fé (art. 54-A, §3°, e art. 104-A, §1°, ambos do CDC). Designe-se audiência de conciliação com os credores CREFISA, POUPEX, INTER e OI, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. (ID 192825077).”– ID 208508854, na origem. Nas razões recursais, o agravante RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A sustenta que “Trata-se de Representação Pré-Processual de Repactuação de Dívidas em que o Agravado alega estar superendividado, tendo em vista não ter condições de arcar com as suas obrigações sem comprometer a sua subsistência. Por essa razão, ingressou com a presente demanda objetivando a repactuação de suas dívidas. Sendo reconhecido o endividamento do Agravado de forma preliminar pelo Juízo, os credores foram intimados a prestar informações em relação a situação das dívidas a serem repactuadas. Uma vez que não foi intimada para realizá-lo, esta Agravante deixou o prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual o d. Juízo determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora.” Aduz que “conforme se depreende da inteligência do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a exigibilidade do débito só será suspensa quando do não comparecimento injustificado do credor em audiência de conciliação designada”. E requer: “Diante do exposto, a Agravante requer, inicialmente, o recebimento do Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo para suspender o prosseguimento da Ação De Origem, conforme demonstrado nestas razões, e nos precisos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ao final, após a intimação dos Agravados para apresentar resposta, a Agravante requer o integral provimento deste Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a correta aplicação do art. 104-A, §2o do Código de Defesa do Consumidor.” – ID 64381481 -, p. 7. Preparo recolhido (ID 64381485). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. A decisão agravada consta do ID 208508854 (na origem) e a agravante RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A foi intimada da referida decisão pelo expediente eletrônico, e o seu advogado (THIAGO MAHFUZ VEZZI) registrou ciência em 29/08/2024 - 10:57:18, conforme consta das informações do Expediente dos autos originários. RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A opôs embargos de declaração (em 05/09/2024 – 210116625); o recurso não foi conhecido pela decisão de ID 210522951: “Trata-se de embargos de declaração opostos por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A (Id 210116625), via dos quais sustenta suposta omissão e contradição da decisão de Id 208508854. Argumenta que a decisão seria contraditória, pois teria sido proferida sem prévia citação da embargante. Sustenta, ainda, que ela teria sido contraditória por não aplicar adequadamente a regra do art. 104-A, §2°, do CDC. Da leitura dos argumentos apresentados pela parte embargante, noto que nenhuma das matérias por ele suscitadas se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC/15. A suposta ausência de citação não é matéria que se qualifica como “omissão” ou “contradição” do ato impugnado, mas sim possível nulidade do ato. A aplicação inadequada da norma jurídica também não pode ser entendida como “contradição” para fins de oposição de embargos, já que não se trata de contradição interna do ato, mas possível erro na aplicação do direito. Em verdade, pretende o embargante seja reapreciado o mérito da decisão embargada, sob o pretexto de suprir alegada omissão e contradição, não se vislumbrando quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. A tese levantada pelo embargante tem por objeto suposto error in judicando, para o que não se presta a via eleita. Ante o exposto, porque inadequado, NEGO RECEBIMENTO aos embargos de declaração.” Desse modo, o prazo recursal deve ser contado a partir da decisão originária (já que oposição de embargos de declaração não conhecidos por não indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15) não suspende, nem interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes, o qual flui a partir da ciência da decisão recorrida. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Segundo o art. 1.026 do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, o não conhecimento dos embargos de declaração importa na não interrupção dos prazos para interposição de outros recursos. 3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 4. Agravo interno não provido (Acórdão 1850371, 07115438420238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A agravante foi intimada da decisão pelo expediente eletrônico e o seu advogado registrou ciência em 29/08/2024 - 10:57:18. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente (30/08/2024, sexta-feira), termo final o dia 19/09/2024 (quarta-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 24/09/2024, manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora